Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-70.2017.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004470-70.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA - CPF: 718.092.799-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004470-70.2017.8.11.0037

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a entrega de documentos ilegíveis e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação da autora em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1004470-70.2017.8.11.0037

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO: KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA.

Processo na Origem n.o 1004470-70.2017.8.11.0037

Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1004470-70.2017.8.11.0037)

SENTENÇA
(ID 48065999): julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a demandada ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do diploma de graduação (já cumprida), bem como ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELO
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega que ausente a comprovação do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, comprovação da conduta ilícita da Instituição de Ensino, de modo que a sentença de mérito deve ser reformada. Sustenta que a culpa pela demora na expedição do diploma é atribuível exclusivamente à autora que apresentou documentos ilegíveis. Defende que não é possível perceber os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, dano e nexo causal e que o simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 48032594): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004470-70.2017.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1004470-70.2017.8.11.0037)

SENTENÇA
(ID 48065999): julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a demandada ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do diploma de graduação (já cumprida), bem como ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A autora celebrou com a requerida o contrato de prestação de serviços educacionais, por meio do qual cursou de Pós-graduação em Psicopedagogia, concluído em 31 de janeiro de 2013.

No entanto, passados mais de 3 (três) anos da data da conclusão, a instituição não expediu o diploma da autora, o que a impediu de tomar posse em cargo temporário oferecido pelo Município de Primavera do Leste - Processo Seletivo n.o 455/2015, e também no Concurso Público para o cargo de Professor Pedagogo, conforme Edital n.° 13.01/2015.

Buscou a condenação na obrigação de fazer (expedir o diploma) cumprido após a concessão da tutela de urgência, bem como a reparação pelos danos morais e a sentença foi de parcial procedência, para condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$10.000,00 (dez mil reais).

A instituição requerida recorre e busca a reforma da sentença para afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a existência de responsabilidade civil da instituição de ensino demandada pela demora na expedição do diploma da autora, bem como se comporta redução o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que não houve a expedição do diploma, passados mais de três anos da conclusão do curso, o que constitui falha na prestação dos serviços.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Esse é o argumento da defesa, qual seja, a de que a culpa pela demora na expedição do diploma seria da autora, porquanto não teria apresentado a documentação exigida em condições legíveis.

Observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar que o diploma de fato não havia sido entregue, passados mais de 3 anos da conclusão do curso. Situação esta que também não foi negada pela requerida que, somente realizou a entrega do diploma com forma de cumprir a liminar concedida pelo Juízo.

Por outro lado, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não se verificou no caso.

Embora a instituição requerida tenha alegado que a autora não teria entregado documentos legíveis de modo a possibilitar a expedição do diploma, não apresentou cópia de tais documentos, ou mesmo a notificação da autora de que tal falha havia ocorrido na entrega da documentação.

Dessa forma, sabe-se que, por se tratar de prova a ser produzida para confirmar a culpa da parte autora pela demora na expedição do documento, o ônus da prova incumbe à parte que alegou a má qualidade dos documentos, porquanto constituiria prova negativa para a autora demonstrar que um documento que não está mais em seu poder, porquanto a requerida admite que os recebeu, não estava legível.

Desse modo,
não comprovada a existência de culpa exclusiva da autora pela demora na expedição do documento, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição educacional
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a demora excessiva e injustificada na expedição do diploma de conclusão, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMONSTRADA
– DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – VALOR DESPROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora injustificada para a efetiva entrega do diploma de graduação, enseja dano moral passível de indenização, nos termos do art. 14 do CDC
. [...] O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do §2a do Art. 85 do CPC.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 0005924-44.2013.8.11.0037, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 26/09/2018, DJE 03/10/2018) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2-
O atraso injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral
. [...]” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 1001832-06.2016.8.11.0003, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/06/2018, DJE 21/06/2018) (g.n.).

De modo que
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que dão ensejo à obrigação de indenizar
,
pelo atraso injustificado na expedição do diploma de pós-graduação da autora, por mais de 3 anos
.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado a título de danos morais em R$10.000,00, encontra-se em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se, integralmente, a sentença que condenou a demandada ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do diploma de graduação (já cumprida), bem como ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020